Tribunal: STF
Processo: RHC 66752
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-16
Data de publicação: 1988-09-16

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. DECISÃO INADEQUADA, EM VIRTUDE DE
LACONICA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JUIZ DE DIREITO, RELATIVA A
PROCESSO INSTAURADO EM NOVEMBRO DE 1987, QUANDO A SUPLICA SE REFERE
A OUTRO PROCESSO, VERSANDO FATOS SEMELHANTES, INSTAURADO EM MARCO
DE 1988.
RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA QUE A CORTE 'A QUO' EXAMINE O
PEDIDO RELATIVO A DENUNCIA DE MARCO DE 1988.